Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739004-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas, acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora agravados para alterar o termo inicial da prestação de contas de 8/12/2012 para 28/12/2012 (ID 140043237, autos originais). Em suas razões, o agravante tece extenso arrazoado para argumentar que as provas carreadas aos autos dão conta de que os agravados administravam de fato a empresa desde o início de dezembro de 2012. Sustenta “a apresentação das contas relativas às atividades exercidas pela sociedade MGE2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, a partir de 01/12/2012 e até aquelas correspondentes ao ano de 2020, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a prestação desde o dia 26/12/2012 data da venda da empresa MGE 2, a fim de que o Agravante saiba o destino dado ao valor da venda, bem como para evitar o enriquecimento ilícito dos Agravados em detrimento do Recorrente.” Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 41389176/41389177). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que os agravados estariam à frente da administração da empresa desde o início de dezembro de 2012, haja vista os documentos anexados aos autos originais. Os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que os agravados tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator